Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711496-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NELCI JUNGER PEREIRA AGRAVADO: PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI - ME D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NELCI JUNGER PEREIRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709929-33.2017.8.07.0007, proposto pela Agravante em desfavor de PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para pessoa jurídica sucessora da Devedora. Tendo em vista o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, concedo à ora Agravante o prazo de 05 (cinco) dias, para que se manifeste sobre a eventual inobservância do disposto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil. I. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador